Tribunal: TJMT
Processo: 1028661-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028661-86.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA REVISIONAL DO INSTITUTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por sindicato de servidores públicos contra ato do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, ao apreciar pedido de rescisão de decisão anterior – a qual, entre outras providências, determinou a suspensão do pagamento de gratificações de função a servidores municipais –, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com fundamento na Lei estadual no 11.599/2021, extinguindo o feito com resolução do mérito, e, em momento posterior, rejeitou os embargos de declaração opostos. Busca o impetrante, com a ação mandamental, a anulação dos acórdãos respectivos e o regular prosseguimento do pedido revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição da pretensão punitiva ao pedido de rescisão no âmbito do Tribunal de Contas; (ii) estabelecer se a extinção do pedido revisional por prescrição viola o direito ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário exerce controle sobre decisões dos Tribunais de Contas quanto à legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.

4.

A controvérsia envolve interpretação jurídica sobre a incidência de norma prescricional, configurando matéria de legalidade passível de controle jurisdicional.

5.

A prescrição da pretensão punitiva limita o exercício do poder sancionador estatal e se aplica a processos de natureza sancionatória.

6.

O pedido de rescisão possui natureza eminentemente revisional, voltada à correção de ilegalidades ou vícios em decisões definitivas, não se confundindo com atividade punitiva.

7.

O pedido de condenação ao pagamento das gratificações de função formulado no âmbito do pedido de rescisão constitui mera decorrência lógica do pleito principal de desconstituição do julgado, possuindo natureza acessória e não sancionatória.

8.

Em se tratando de pedido de rescisão sem conteúdo punitivo, revela-se inadequada a aplicação do regime de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas.

9.

O ordenamento do próprio Tribunal de Contas prevê prazo específico de dois anos para o ajuizamento do pedido de rescisão, contado da data em que a decisão rescindenda se tornou irrecorrível, afastando a incidência subsidiária da prescrição punitiva no caso concreto.

10.

A extinção do pedido de rescisão com resolução do mérito, fundada em regime prescricional inadequado, compromete o devido processo legal, a ampla defesa e o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. Em pedido de rescisão no âmbito dos Tribunais de Contas, desprovido de pretensão de aplicação de sanção, não se aplica o regime de prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de instrumento de natureza revisional. 2. O pedido condenatório formulado em sede de rescisão possui natureza acessória e não atrai, por si só, o regime da pretensão punitiva. 3. O controle judicial sobre decisões das Cortes de Contas alcança a legalidade da aplicação de normas prescricionais. 4. A extinção de pedido revisional com fundamento em prescrição inadequada viola o devido processo legal e o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 12.016/2009, art. 23 e art. 25; Lei estadual no 11.599/2021, arts. 1o e 2o; Lei Complementar estadual no 752/2022, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no RE 1.222.222/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1.687.277/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande
–
SIMVAG
em face de ato atribuído ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no Acórdão no 406/2023-PV, posteriormente mantido pelo Acórdão no 849/2023-PV, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu pedido de rescisão anteriormente formulado pelo impetrante, com fundamento na Lei estadual no 11.599/2021.

Na petição inicial, o impetrante narra que a controvérsia tem origem em decisão do Tribunal de Contas que determinou a cessação do pagamento de gratificações de função incorporadas aos servidores municipais, por meio do Julgamento Singular no 022/JCN/2016 (Processo no 16.861-0/2014), sustentando que tal decisão seria ilegal por se fundar em interpretação equivocada da legislação municipal e por violar direitos adquiridos dos servidores.

Afirma que, com o intuito de desconstituir o referido julgado, foi apresentado pedido de rescisão perante o Tribunal de Contas (Processo no 20.261-4/2017), o qual, todavia, foi extinto sob o fundamento de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com base na Lei estadual no 11.599/2021.

Defende, todavia, que o referido pedido de rescisão não possui natureza sancionatória, mas sim declaratória e voltada à proteção de direito subjetivo dos servidores filiados ao impetrante, razão pela qual seria indevida a aplicação do instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta, ainda, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito de acesso à justiça, ao argumento de que a extinção do feito impediu a análise do mérito da controvérsia.

Requer, ao final, a concessão da segurança para anular o Acórdão no 406/2023-PV, proferido pelo Tribunal de Contas, afastando a prescrição aplicada e determinando o regular prosseguimento do pedido de rescisão naquela Corte (id. 193154171).

Não houve pedido de liminar (id. 193435664).

A autoridade coatora prestou informações, nas quais defendeu, preliminarmente, a decadência do direito de impetração, ao fundamento de que o mandado de segurança foi ajuizado após o transcurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, contado da publicação do acórdão impugnado, sustentando que a oposição de embargos de declaração na via administrativa não tem o condão de interromper ou suspender o referido prazo. No mérito, alegou a inexistência de direito líquido e certo, afirmando que o Tribunal de Contas atuou dentro de sua competência constitucional, observando o devido processo legal, e que a aplicação da prescrição da pretensão punitiva decorreu de previsão legal expressa (id. 198759162).

Regularmente notificado, o representante judicial da pessoa jurídica interessada não apresentou manifestação nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da decadência do direito de impetração, denegando-se a segurança (id. 203165197).

Em seguida, foi proferida decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de impetração, ao fundamento de que o prazo para a propositura do mandado de segurança teve início com a publicação do Acórdão no 406/2023-PV, não sendo passível de interrupção ou suspensão em razão da posterior oposição de embargos de declaração pelo ente sindical (rejeitados pelo Acórdão no 849/2023-PV). Assentou-se que, tratando-se de prazo decadencial, incide de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, de modo que, não tendo sido observado o lapso de 120 dias legalmente previsto, impunha-se a denegação da segurança (id. 210759177).

O impetrante, inconformado, ingressou com agravo interno, no qual sustentou que o prazo decadencial somente se iniciaria após o julgamento dos embargos de declaração, porquanto estes integrariam o ato administrativo final, sendo imprescindível sua apreciação para a configuração da ciência inequívoca do ato impugnado. Contudo, o referido agravo interno foi desprovido pelo colegiado deste Tribunal de Justiça, que manteve a decisão monocrática por seus próprios fundamentos (id. 230418184).

Na sequência, o impetrante interpôs recurso ordinário em mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, reiterando a tese de que o prazo decadencial deveria ser contado a partir do julgamento dos embargos de declaração, por possuírem natureza integrativa e efeito suspensivo no âmbito administrativo (id. 235809179).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso ordinário, deu-lhe provimento para afastar a decadência, assentando que os embargos de declaração integram o julgado e que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança somente se inicia após a publicação da decisão que os aprecia, determinando o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para prosseguimento do julgamento do
writ
(id. 322642865).

O Estado de Mato Grosso, então, interpôs agravo interno contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que os embargos de declaração na esfera administrativa não possuem efeito suspensivo nem interrompem o prazo decadencial, devendo ser considerados como mero pedido de reconsideração (id. 322642871). O referido agravo interno foi desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que afastou a decadência (id. 322642888).

a
pós os autos retornaram a este Tribunal de Justiça para continuidade do julgamento do mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, impõe-se registrar que, antes da impetração do presente mandado de segurança, o ora impetrante ajuizou, em 08/08/2023, a
Ação Anulatória no 1027253-54.2023.8.11.0002
, também relacionada com a suspensão e cessação da incorporação de gratificação aos subsídios dos servidores do Município de Várzea Grande, prevista inicialmente na Lei Complementar municipal no 1.164/1991, a qual ainda não foi concluída.

Contudo, o objeto da presente ação mandamental não se confunde com aquele deduzido na ação anulatória anteriormente proposta, não existindo, a despeito de eventuais pontos de contato fático-jurídicos, identidade plena entre as demandas.

Com efeito, ressai dos autos, que a
ação anulatória
tem por finalidade a
desconstituição do Julgamento Singular no 022/JCN/2016, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
–

que determinou, originariamente, a suspensão da incorporação de gratificação aos servidores municipais e a anulação dos atos administrativos subsequentes praticados pelo Município de Várzea Grande –, e o reconhecimento do direito material à incorporação da referida vantagem à remuneração dos servidores substituídos. Nessa ação, o sindicato fundamenta seu pedido, em síntese, na alegação de ilegalidade do ato do Tribunal de Contas por ausência de intimação dos servidores atingidos pela decisão então proferida como litisconsortes passivos necessários e pela suposta inexistência ou ausência de comprovação da publicação da Lei no 1.706/1997 (que teria revogado a Lei
Complementar municipal no 1.164/1991), bem como
pela violação ao direito adquirido, à legalidade e ao devido processo legal. Formula, ao final, pedidos amplos, que abrangem desde a exibição de documentos até a declaração do direito à incorporação da gratificação à categoria representada.

Diversamente, o presente mandado de segurança, impetrado em 30/11/2023, possui objeto mais restrito e específico, consistente no
controle de legalidade do Acórdão no 406/2023-PV, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, que, ao apreciar pedido de rescisão do
Julgamento Singular no 022/JCN/2016, formulado
pelo impetrante, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com fundamento na Lei estadual no 11.599/2021, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O pedido deduzido no
writ
, portanto, limita-se à
declaração de nulidade desse acórdão
, ao argumento de que não seria aplicável ao caso o regime de prescrição punitiva, com a consequente determinação de continuidade dos autos no Tribunal de Contas para regular julgamento do pedido de rescisão, assegurando-se, assim, o alegado direito líquido e certo ao acesso à justiça administrativa.

Destarte, enquanto a ação anulatória versa sobre o
mérito material da controvérsia administrativa
, buscando a invalidação do ato originário do Tribunal de Contas –

Julgamento Singular no 022/JCN/2016 –

e o reconhecimento de direitos remuneratórios, o mandado de segurança restringe-se à análise da
legalidade da decisão que extinguiu o pedido de rescisão naquela via por prescrição
, sem adentrar na discussão de fundo acerca da validade da gratificação ou do ato administrativo originário.

Superada essa premissa delimitadora, passa-se à análise do mérito do presente mandado de segurança.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do reconhecimento, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do pedido de rescisão formulado pelo impetrante, consubstanciado no Acórdão no 406/2023-PV.

Como se sabe, a Constituição da República, ao atribuir aos Tribunais de Contas a função de controle externo da Administração Pública, conferiu-lhes competência para apreciar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos administrativos, bem como para aplicar sanções nos casos de irregularidades. Trata-se de atividade de natureza administrativa, ainda que dotada de feição técnico-jurisdicional, cujas decisões não se revestem de caráter jurisdicional
stricto sensu
.

Por essa razão, é assente que os atos praticados pelas Cortes de Contas submetem-se ao controle judicial, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, esse controle não se apresenta de forma irrestrita, devendo observar os limites impostos pela separação de poderes e pela natureza eminentemente técnica da atuação desses órgãos.

Nesse contexto, admite-se o controle jurisdicional das decisões emanadas dos Tribunais de Contas, porém restrito à verificação da regularidade do procedimento e da eventual ocorrência de ilegalidade manifesta, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo propriamente dito, sob pena de indevida substituição da atividade técnica e violação ao princípio da separação dos poderes.

Sobre a temática, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5o, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo
. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”
. (STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68 .2019.8.21.7000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO SUPERFICIAL NA ORIGEM QUANTO AO CONTEÚDO DE LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA

I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando anulação do processo administrativo de tomada de contas especial (TC - 275.077/1994-2), do Tribunal de Contas da União, em face da Construtora OAS Ltda., na qual foi condenada ao ressarcimento de valores superfaturados, em relação aos termos aditivos ao contrato n° 01/91 cujo objeto era a "contratação, em regime de empreitada de preços unitários, de obras e serviços de infra-estrutura urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial no município de Barbalha, no Estado do Ceará", firmado com o Município de Barbalha/CE, implicando em superfaturamento, conforme acórdão do TCU, no valor de R$ 5.246.349.88 à época.

II – (...)

III -
Cinge-se a questão a se estabelecer os limites da apreciação pelo Poder Judiciário na aferição de validade das decisões do Tribunal de Contas da União - TCU, a se concluir pela possibilidade (ou não) da incursão no mérito das decisões proferidas pelas cortes de contas
.

IV -
A questão é há muito debatida, e a posição consolidada neste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de incursão no mérito das decisões do Tribunal de Contas da União, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo),
cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade
.

V - Toda a questão discutida, de forma superficial, na segunda instância se ateve a qual laudo pericial seria o melhor, se o da Corte de Contas e manifestação subsequente do seu corpo técnico (como concluiu a r. sentença, além de afastar a incursão no mérito administrativo), ou se o do perito nomeado (como entendeu o e. Tribunal a quo).

VI - Não se trata de escolher qual o laudo seja melhor ou preferido, mas de observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa, por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel de "instância revisora" da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade patente.

VII - Desta forma, forçoso reconhecer que o v. acórdão desbordou os limites de apreciação da matéria, invadindo indevidamente a competência legal e constitucional da Corte de contas, conforme preceituam os dispositivos apontados como violados, ao incursionar no mérito administrativo sem que se reconheça qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.

VIII - Recurso especial da UNIÃO provido para restabelecer a sentença proferida, inclusive no que tange aos consectários de sucumbência, prejudicado o recurso especial da empresa”.
(STJ - REsp n. 1.687.277/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022.) Destaquei.

Logo, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao Tribunal de Contas para reavaliar o mérito técnico das decisões administrativas, especialmente quanto à conveniência, oportunidade ou valoração probatória complexa,
salvo quando evidenciada manifesta ilegalidade
.

No caso concreto, a controvérsia não envolve reexame de matéria fática ou técnica, mas sim a
correta subsunção jurídica dos fatos à norma que disciplina a prescrição da pretensão punitiva
, o que configura típica questão de legalidade e, portanto, plenamente sujeita ao controle jurisdicional.

Com efeito, a aferição acerca da incidência ou não da Lei estadual no 11.599/2021 ao pedido de rescisão, bem como a definição da natureza jurídica desse instrumento, insere-se no campo da interpretação normativa, sendo, portanto, matéria passível de revisão pelo Poder Judiciário, especialmente quando alegada violação a direitos fundamentais, como o devido processo legal e o acesso à justiça.

Pois bem. Nos termos da Lei estadual no 11.599/2021, a pretensão punitiva no âmbito do Tribunal de Contas prescreve em cinco anos, contados da data do fato ou do ato irregular, sendo certo que a citação válida constitui causa interruptiva da prescrição, a qual somente pode ocorrer uma única vez, recomeçando novo prazo quinquenal, veja-se:

“Art. 1o A
pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, para análise e julgamento dos processos de sua competência,
prescreve em 5 (cinco) anos
.

Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir da data do fato ou ato ilícito ou irregular ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia de sua cessação”.

“Art. 2o A citação efetiva interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição somente se dará uma vez, recomeçando novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data da interrupção.

§ 2o O conselheiro relator reconhecerá a prescrição de ofício, após vista ao Ministério Público de Contas”
. Grifei.

No caso concreto, é incontroverso que o Tribunal de Contas, ao apreciar o pedido de rescisão do Julgamento Singular no 022/JCN/2016, formulado pelo ora impetrante, fixou como marco inicial da contagem prescricional o mês de dezembro de 2014, período em que foram realizados os pagamentos de gratificação de função aos servidores do Município de Várzea Grande tidos por irregulares. Reconheceu, ainda, a interrupção do prazo prescricional em razão da citação válida dos responsáveis, ocorrida em 26/05/2015, a partir da qual se iniciou novo lapso quinquenal, com termo final em 26/05/2020. Com base nessas premissas, concluiu, ao examinar o pedido de rescisão, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O impetrante, contudo, sustenta a inaplicabilidade desse regime jurídico, ao argumento de que o pedido de rescisão não possui natureza sancionatória, mas sim declaratória, voltada à proteção de direito subjetivo dos servidores, não se confundindo com o exercício de pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas. Defende, ainda, que a extinção do feito por prescrição violou o direito de acesso à justiça e o devido processo legal, por impedir a apreciação do mérito da controvérsia.

A análise da controvérsia, portanto, demanda a adequada compreensão da natureza jurídica do processo de controle externo e, em especial, do pedido de rescisão no âmbito do Tribunal de Contas. O controle exercido pelas Cortes de Contas, embora de natureza administrativa, pode assumir feição sancionadora quando voltado à apuração de irregularidades e à eventual aplicação de penalidades aos responsáveis, hipótese em que incide a disciplina da prescrição da pretensão punitiva, como mecanismo de limitação temporal do poder sancionador do Estado e de preservação da segurança jurídica.

Todavia, a pretensão punitiva, assim compreendida como o poder estatal de sancionar condutas irregulares, não se confunde com o pedido de rescisão, que se qualifica como instrumento excepcional de revisão de decisões, destinado a corrigir eventuais ilegalidades ou vícios graves, como erro de fato, violação literal de lei ou surgimento de prova nova, não tendo por finalidade a imposição de sanções, mas sim a reavaliação de julgado anteriormente proferido. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza revisional, voltado à correção de eventual ilegalidade ou injustiça da decisão rescindenda.

Destarte, a aplicação automática do regime de prescrição da pretensão punitiva ao pedido de rescisão em questão revela-se juridicamente inadequada, na medida em que se estaria estendendo indevidamente instituto próprio da atividade sancionadora a procedimento de natureza revisional, cujo objeto não é punir, mas revisar decisão anterior.

Nesse sentido, veja-se o teor do art. 75 do Código de Processo de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar estadual no 752/2022), vigente à época da prolação da decisão impugnada,
verbis
:

“Art. 75. Caberá pedido de rescisão de decisão definitiva, transitada em julgado, quando:

I - estiver a decisão fundamentada em prova cuja falsidade esteja demonstrada judicialmente;

II - houver ocorrido a superveniência de novos elementos de prova capazes de desconstituir os anteriormente produzidos;

III - houver erro de cálculo ou erro material;

IV - houver participado do julgamento do feito Conselheiro ou Auditor Substituto de Conselheiro alcançado por causa de impedimento ou de suspeição;

V - violar manifestamente norma jurídica.

§ 1o O pedido de rescisão poderá ser proposto pela parte, pelos seus sucessores ou pelo Ministério Público de Contas.

§ 2o O direito de propor rescisão se extingue em 2 (dois) anos, contados a partir da data da irrecorribilidade da decisão.

§ 3o Aplica-se ao pedido de rescisão o regramento disposto no Regimento Interno”
.

Ademais, cumpre observar que o próprio Tribunal de Contas estabelece que o prazo para a propositura do pedido de rescisão, nos termos do §2o do art. 75 acima transcrito é de dois anos,
“contados a partir da data da irrecorribilidade da decisão”
. E, no caso concreto, conforme consta da decisão de admissibilidade do pedido de rescisão juntada ao id. 198759165, o julgamento rescindendo foi publicado em 11/08/2016 e o pedido revisional protocolado em 28/06/2017, dentro do prazo bienal, circunstância que reforça a inadequação da aplicação subsidiária do regime de prescrição da pretensão punitiva ao caso em exame, ante a existência de parâmetro normativo próprio para tal mister.

E nem se diga que ao pedido de rescisão poderia ser aplicada a legislação referente à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas pois conteria, em seu bojo, pleito de condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento das gratificações cessadas. Isso porque

tal pretensão apresenta-se como mera consequência lógica do pedido principal de desconstituição do Julgamento Singular no 022/JCN/2016, que determinou a suspensão e cessação dos referidos benefícios aos servidores municipais. Cuida-se, portanto, de pretensão acessória vinculada ao reconhecimento de eventual ilegalidade do ato originário, não se confundindo com a imposição de sanção, mas sim com o reconhecimento de direito que o sindicato afirma existir, o que afasta, por completo, a incidência do regime próprio da pretensão punitiva.

Não bastasse, é certo que a extinção do pedido de rescisão sem apreciação do mérito, com fundamento exclusivo na prescrição da pretensão punitiva, compromete o direito do interessado de ver examinada a legalidade da decisão originária, sobretudo quando alegadas nulidades relevantes, como a ausência de citação ou violação literal de lei, o que pode configurar afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse cenário, evidencia-se a existência de direito líquido e certo do impetrante à adequada apreciação do pedido de rescisão, sem a aplicação indevida de regime prescricional incompatível com a natureza do instituto, impondo-se a anulação do Acórdão no 406/2023-PV (e consequentemente daquele que analisou os embargos de declaração então opostos – Acórdão no 849/2023), para que o Tribunal de Contas proceda ao exame do mérito da pretensão revisional.

Por fim, cumpre consignar que a presente decisão não implica qualquer pronunciamento sobre o mérito da controvérsia relativa à validade das gratificações ou à legalidade do ato originário (Julgamento Singular no 022/JCN/2016), matérias que permanecem sujeitas à apreciação própria, seja na via administrativa, seja na ação judicial pertinente (Autos no 1027253-54.2023.8.11.0002).

Diante de tais fundamentos,
concedo

a segurança
para declarar a nulidade dos Acórdãos no 406/2023-PV e no 849/2023-PV, ambos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ao pedido de rescisão formulado pelo impetrante e determinando a
regular continuidade de tal feito naquela Corte de Contas,
como entender de direito, observados os limites da presente decisão.

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026